Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA AVALIAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação do relatório avaliativo, porquanto embasada em recente avaliação do adolescente, no histórico infracional do jovem e no descumprimento anterior da medida imposta. Além disso, não se verificou excepcionalidade que justifique a deferimento do pedido. Mostra-se razoável a fixação do prazo de 6 meses, a contar da data em que foi dada continuidade à medida de internação, para que seja elaborado novo relatório, nos termos artigo 42, da Lei no 12.594/2012.